Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOBRE DÉBITOS RELACIONADOS AO IMÓVEL OBJETO DA CAUSA. MATÉRIA ESTRANHA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, a decisão embargada foi expressa, clara e direita a respeito dos fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, sobretudo, no que diz respeito à ausência de comprovação dos pertinentes requisitos que autorizariam a concessão da postulada imissão na posse do imóvel objeto da causa, restando a pretensão indeferida.
3. Inviável a discussão a respeito de matéria estranha ao objeto da causa, que sequer restou debatida oportunamente. Tendo sido oposta somente em sede de embargos de declaração, configura nítida inovação recursal, o que é inadmissível.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.